Tribunal: TJDFT
Processo: 0007362-70.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES ANTERIORES À PRONÚNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONCLUSÃO DOS JURADOS ASSENTADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Sobrevindo a condenação pelo Tribunal do Júri, torna-se superado o exame de eventuais nulidades anteriores à decisão de pronúncia.
2. Não ocorre decisão manifestamente contrária à prova dos autos, se com supedâneo nos elementos probatórios, os Jurados rechaçam a tese Defensiva de negativa de autoria, e acatam a versão apresentada em Plenário pela acusação, optando por condenar o acusado nos termos da denúncia.
3. Recurso conhecido e desprovido.